Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-51.2018.8.26.0145
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Monitória. Cheque prescrito. Prequestionamento. Nada há a integrar ou a declarar. Não se exige enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais para que se tenha configurado tal pressuposto. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.